Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600213-57.2024.6.16.0164
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da prestadora, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades como
omissão de despesas, inconsistências no uso de recursos do FEFC e dívidas de
campanha não assumidas pelo partido.
2. A recorrente alega, em síntese, a regularidade das despesas com FEFC, a
inexistência de omissão de despesas, a ocorrência de erro material na emissão de
cheque não cruzado, a regularidade da dívida de campanha e a ausência de
prejuízo à lisura das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial
do recurso, mantendo a desaprovação das contas, mas afastando o recolhimento de
parte dos valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão de despesas
eleitorais; (ii) se as despesas realizadas com recursos do FEFC foram regulares; (iii)

Num. 44742720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
se as dívidas de campanha não assumidas pelo partido caracterizam irregularidade;
(iv) se a emissão de cheque não cruzado compromete a lisura das contas; e (v) se a
ausência de apresentação de extratos bancários impede a fiscalização das contas
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, ainda que em valor reduzido, configura irregularidade,
pois impede a aferição da origem dos recursos utilizados.
6. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo
coligados para eleições majoritárias, é vedado, conforme entendimento do STF na
ADI 7214.
7. A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar
contas, podendo conduzir à desaprovação das contas.
8. A emissão de cheque não cruzado, embora irregular, não compromete a lisura
das contas se comprovada a realização da despesa.
9. A falta de apresentação voluntária dos extratos bancários pode ser superada
quando os referidos documentos são disponibil

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600213-57.2024.6.16.0164

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600213-
57.2024.6.16.0164, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Nerilda Aparecida Penna e
Nestor José Martini referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Estabeleceu o montante de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) para ser recolhido ao Tesouro Nacional, ante a utilização indevida
de recursos do FEFC, com fulcro no art. 79, §§ 1º e 2º, c/c o art. 17, todos da Resolução nº
23.607/2019 do TSE. Determinou ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
80.597,79,00 (oitenta mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), atualizado e
corrigido a partir da data de emissão das notas fiscais, na forma do art. 32, §1º, I e VI, e §3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais final dos requerentes Nerilda
Aparecida Penna e Nestor José Martini que concorreram ao cargo de prefeito e vice-prefeito pelo
Partido Progressistas no município de Arapoti, referente as eleições municipais de 2024, julgadas
desaprovadas, tendo em vista que, houve despesas irregulares com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, emitiu cheque sem cruzar e deixou dívida de campanha.
NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NERILDA APARECIDA PENNA (RECORRENTE)
REGES CRUZ CONSULIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742720
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742720 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.471

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600213-
57.2024.6.16.0164 – Arapoti – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: NERILDA APARECIDA PENNA
ADVOGADO: REGES CRUZ CONSULIN - OAB/PR66494
RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE ARAPOTI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da prestadora, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades como
omissão de despesas, inconsistências no uso de recursos do FEFC e dívidas de
campanha não assumidas pelo partido.
2. A recorrente alega, em síntese, a regularidade das despesas com FEFC, a
inexistência de omissão de despesas, a ocorrência de erro material na emissão de
cheque não cruzado, a regularidade da dívida de campanha e a ausência de
prejuízo à lisura das contas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial
do recurso, mantendo a desaprovação das contas, mas afastando o recolhimento de
parte dos valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão de despesas
eleitorais; (ii) se as despesas realizadas com recursos do FEFC foram regulares; (iii)

Num. 44742720 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
se as dívidas de campanha não assumidas pelo partido caracterizam irregularidade;
(iv) se a emissão de cheque não cruzado compromete a lisura das contas; e (v) se a
ausência de apresentação de extratos bancários impede a fiscalização das contas
de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A omissão de despesas, ainda que em valor reduzido, configura irregularidade,
pois impede a aferição da origem dos recursos utilizados.
6. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, mesmo
coligados para eleições majoritárias, é vedado, conforme entendimento do STF na
ADI 7214.
7. A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de
planejamento financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar
contas, podendo conduzir à desaprovação das contas.
8. A emissão de cheque não cruzado, embora irregular, não compromete a lisura
das contas se comprovada a realização da despesa.
9. A falta de apresentação voluntária dos extratos bancários pode ser superada
quando os referidos documentos são disponibilizados pelas instituições financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. RE conhecido e parcialmente provido para manter a desaprovação das contas,
afastar o recolhimento relacionado ao valor da dívida de campanha e determinar o
recolhimento de R$535,79 a título de RONI e de R$16.000,00 em razão da
irregularidade na utilização de recursos públicos do FEFC.
Tese de julgamento: 1. A omissão de despesas eleitorais, ainda que de pequeno
valor, configura irregularidade grave, por ser indicativo de possível tramitação de
valores fora da conta bancária de campanha. 2. O repasse de recursos do FEFC
entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A
existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido, embora represente
uma falha no planejamento financeiro e prejudique a transparência, não configura
automaticamente recursos de origem não identificada para fins de recolhimento ao
Erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, 32, § 1º,
VI, 33, §§ 2º e 3º, 34, 38, I, 53, I, g, II, a, 79.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,

Num. 44742720 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
Tribunal Pleno, j. 03/10/2022; TSE, REspe nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE, 02/08/2023; TSE, REspe nº 060051292, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Data 28/04/2023; TSE, REspe nº 060045284, Rel.(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Data 29/08/2022; TSE, REspe nº 060120546, Rel. Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE, 30/03/2022; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 08/08/2024;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 18/12/2023; TRE/PR, RECURSO
ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE, 16/12/2024; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060366638,
Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 10/10/2023;
TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 24/08/2023; TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação:
DJE,
06/09/2023;
TRE/PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 24/08/2023; TRE/PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 28/07/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NERILDA APARECIDA PENNA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 164ª Zona Eleitoral de Arapoti/PR que julgou desaprovadas as
suas contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de
R$80.597,79, ao Tesouro Nacional.

Num. 44742720 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
Os recursos recebidos na campanha somam R$70.630,45, sendo R$1.788,90 estimável em
dinheiro de recursos próprios e R$68.841,55 de recursos financeiros, dos quais R$60.000,00 do
partido, oriundos do FEFC, R$4.141,00 de recursos próprios e R$4.700,00 de de pessoa física
(ID 44684490).
O parecer conclusivo foi emitido pela desaprovação das contas, diante da identificação das
seguintes irregularidades: a) omissão de despesas nos valores de R$20.062,00 e R$535,79; b)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC, nos valores de R$9.000,00 e
R$7.000,00; c) dívida de campanha no montante de R$60.000,00; d) cheque não cruzado; e e)
ausência de extratos bancários (ID 44684536).
O Juízo a quo considerou que houve a utilização indevida de recursos do FEFC, bem como que a
dívida de campanha caracteriza o recebimento de RONI, razão pela qual desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de R$16.000,00 ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, §§1º e
2º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e de R$80.597,79, com fundamento no artigo 32, §1º, I e
VI, e §3º, da mesma Resolução (ID 44684553).
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese que: a) com relação às despesas com
FEFC, os serviços fotográficos (R$9.000,00) e de jingles (R$7.000,00) incluíram a imagem da
candidata, de forma que deve ser aplicada a jurisprudência, segundo a qual deve haver a
flexibilização da cota individualizada; b) quanto à suposta omissão de despesas, alega que as
notas fiscais emitidas pelas empresa Alex Fogaça da SIlva (R$20.062,00) e Capal (R$535,79)
não foram quitadas e foram declaradas como dívidas em notas explicativas; c) o cheque não
cruzado foi emitido por erro material isolado, sem prejuízo à lisura das contas e as contas não
localizadas no SPCE não tiveram movimentação, tratando-se de falhas formais; d) a dívida de
campanha foi devidamente declarada na prestação de contas, não caracterizando RON, não
devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional. Além disso, a assunção de dívida pelo partido não é
obrigatória até o momento, havendo prazo hábil para a sua formalização, de forma que a
ausência da apresentação não pode implicar desaprovação. Ao final requer a reforma da
sentença para que seja afastada a sanção de recolhimento dos valores, bem como reconhecida a
dívida de campanha como regularmente declarada e aprovadas as contas com ressalvas (ID
44684565).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
devendo ser mantida a desaprovação, entretanto, afastado o recolhimento R$63.500,00 ao
Tesouro Nacional (ID 44709848).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,

Num. 44742720 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
diante das seguintes irregularidades:
a) Omissão de despesas eleitorais
Na hipótese, o parecer conclusivo identificou divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, contrariando o art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Quanto ao tema, o artigo 53, I, "g" da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser indicativo de
possível tramitação de valores fora da conta bancária de campanha e, deste modo, importar no
uso de recursos de origem não identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade
da prestação de contas eleitorais.

Num. 44742720 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

No caso, verifica-se que houve a emissão de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ de
campanha da prestadora, nos montantes de R$ 20.062,00 e de R$535,79, contudo os valores
não transitaram pelas contas bancárias, bem como não foram registrados na presente prestação
de contas.
A candidata alegou que a nota de R$20.062,00 não foi adimplida e que a de R$535,79 referia-se
a materiais de comitê, sem contudo comprovar a assunção da dívida ou a origem dos recursos.
Dessa forma, esse valor será analisado no tópico seguinte, atinente à dívidas de campanha,
restando, neste momento, a análise da irregularidade referente ao montante de R$535,79.
Deste modo, essa segunda nota fiscal localizada configura omissão de despesas, na medida em
que o pagamento foi realizado com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, conforme entendimento firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS. AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO DOS
HÓSPEDES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES. ALIENAÇÃO E REVERSÃO
DOS
VALORES
OBTIDOS.
DÚVIDA
EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA
DESPESA. IRREGULARIDADE. RECOLHIMENTO. DÍVIDA DE CAMPANHA.

Num. 44742720 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS.
IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
5. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos, nos termos do artigo
60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, sendo insuficiente a alegação de
desconhecimento para afastar a existência da despesa subjacente ao documento,
exigindo-se o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da Resolução
mencionada). Precedente TRE/PR.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060346024, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)

A utilização de recursos financeiros sem o trânsito pelas contas bancárias específicas de
campanha, ou a ausência de comprovação da destinação de recursos relativos a notas fiscais
emitidas em favor da campanha sem registro, caracteriza recurso de origem não identificada
(RONI), devendo ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
Assim, em vista da impossibilidade de aferição da origem dos recursos utilizados, deve o
montante de R$535,79 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estando a sentença recorrida em consonância com a norma e
o entendimento jurisprudencial sobre o tema.

b) Irregularidades nas despesas realizadas com recursos do FEFC
Constou no parecer de diligências que foram identificadas inconsistências nas despesas pagas
com recursos do FEFC, no valor de R$16.000,00, a saber:

Num. 44742720 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
Assim, a irregularidade é referente a emissão de duas notas fiscais no CNPJ de campanha da
prestadora, nos valores de R$9.000,00 e R$7.000,00, atinentes à aquisição de material de
campanha com recursos do FEFC recebidos pela candidata majoritária, para candidatos das
eleições proporcionais de todos os partidos que integraram a coligação majoritária.
Segundo explica a prestadora, trata-se de materiais impressos fotográficos, jingles eleitorais e
programas eleitorais em que a candidata figurou com candidatos a vereadores.
A respeito do repasse do FEFC entre candidatos, o art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
assim determina:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou
em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.

Num. 44742720 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
(...)

De início, ressalta-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Deste modo, não assiste razão à recorrente quando afirma que a regra é flexibilizada quando
houve a sua participação nas propagandas. Isso porque no caso há beneficiários filiados a
partidos diferentes da agremiação da doadora, o que evidencia a irregularidade da transação,
conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Cumpre destacar, ademais, que em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir o seu
entendimento na ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.

Num. 44742720 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Assim, diferente do quer fazer crer a recorrente, seguindo o entendimento exarado na ADI 7214
do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.

Num. 44742720 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Num. 44742720 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Especificamente sobre o repasse de recursos estimado em dinheiro, por meio de material
conjunto de campanha, decidiu esta Corte Regional Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. RECURSO DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE
CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRAM O MESMO PARTIDO OU COLIGAÇÃO.
REDISCUSSÃO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por candidato contra o Acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que manteve a desaprovação de suas contas
e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), com fundamento no art.
17, § 2º e § 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto
à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à segurança
jurídica e às decisões de outros Tribunais Regionais Eleitorais que aprovaram
contas com ressalvas em casos semelhantes.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, ao argumento de que a decisão recorrida é clara e coerente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no
acórdão quanto: (i) à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(ii) à segurança jurídica em face da mudança de jurisprudência; e (iii) às decisões de
outros Tribunais Regionais Eleitorais que aprovaram contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 275 do Código Eleitoral e o
art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Num. 44742720 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
6. O repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para eleições majoritárias, é vedado pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 17, § 2º, I e II, e pelo entendimento do STF na ADI nº 7214/DF. 7. A
jurisprudência do TSE é firme quanto à irregularidade desse repasse, determinando
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes: AgR-REspEl nº
0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762.
8. O montante irregular corresponde a 37,35% dos recursos da campanha, o que
afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
9. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, não havendo omissão ou
contradição que justifique a oposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
embargado.
11. Tese de julgamento:
"O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a
desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
(RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.)

Portanto, é irregular o repasse, ainda que em recurso estimável, por meio de compartilhamento
de material de campanha, a candidatos proporcionais de partidos distintos, razão pela qual o
valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
Diante da inconsistência, o Juízo de primeiro grau determinou o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional, com fundamento no § 9º do supracitado artigo 17, que prevê que a
responsabilidade é solidária entre o beneficiado e o beneficiário, como bem se observa:
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado irregularmente
ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse
tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida
dos recursos que houver utilizado.
Deste modo, a situação dos autos, onde houve repasse de R$16.000,00 de forma irregular,
configura uso indevido que exige o recolhimento ao Tesouro Nacional, devendo ser mantida a

Num. 44742720 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
sentença no ponto.

c) Dívidas de campanha não assumidas pelo partido
Consta no Parecer Técnico Conclusivo (ID 44684536) que há, na presente prestação de contas,
informação sobre dívidas de campanha, sem os documentos comprobatórios da assunção das
despesas pelo órgão partidário, em afronta ao artigo 33, §§ 2° e 3°, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a saber:
A sentença de primeira instância identificou a existência de dívidas de campanha não assumidas
pelo partido e sem menção à forma de pagamento, totalizando R$ 83.562,00, incluindo serviços
advocatícios (R$ 30.000,00), contabilidade (R$ 30.000,00), material impresso (R$ 20.062,00), e
serviço de som (R$ 3.500,00). A sentença classificou os valores de serviços de advocacia e
contabilidade como RONI, determinando o seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
A recorrente afirmou que a dívida foi declarada na prestação de contas e que a assunção pelo
partido não é obrigatória.
No entanto, o artigo 33, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
(...)
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a
apresentação da prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político.
3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito

Num. 44742720 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
assumido.

Tem-se, portanto, que as despesas contraídas ao longo da campanha eleitoral devem ser
quitadas até a data fixada para a entrega da prestação de contas final, e, em caso de ausência de
quitação no prazo estipulado, as dívidas poderão ser assumidas pelo partido, observados os
requisitos do citado §3º.
A existência de dívidas de campanha não assumidas pelo partido atesta a falta de planejamento
financeiro e o descaso do candidato com a obrigação de prestar contas e, nos termos do artigo
34, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, poderá conduzir à desaprovação das contas:
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma
prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do
julgamento da prestação de contas da candidata ou do candidato e poderá ser
considerada motivo para sua rejeição.

José Jairo Gomes leciona “não poder o candidato gastar mais do que a arrecadação lhe permite;
é seu dever exercer controle sobre a campanha, moderando os gastos conforme a disponibilidade
de recursos. O desequilíbrio negativo das contas enseja sua desaprovação, pois denota grave
irregularidade” (Direito Eleitoral. 18ª ed., 2022, Atlas. p.22).
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a dívida de campanha não
assumida pelo partido configura vício insanável, quando referente a percentual significativo ou
valor expressivo, o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE
DOCUMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA
PELO PARTIDO. INSANABILIDADE. IRREGULARIDADES QUE ULTRAPASSAM
10% DO TOTAL ARRECADADO. NÃO INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
30/TSE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia de
documentos quando o candidato foi previamente intimado para suprir as falhas
identificadas e deixou de se manifestar oportunamente, haja vista a incidência da
preclusão.
2. A dívida de campanha não assumida pelo partido configura vício insanável,
o que afasta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Num. 44742720 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060051292, Relator Min. Ricardo
Lewandowski, Data 28/04/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
CANDIDATO.
VEREADOR.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA
NÃO
ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART. 33, §§ 2º E 4º, DA
RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida
de campanha não adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de
campanha do recorrido, aplicando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo
órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação
das contas, por comprometer a transparência do ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas
no caso de irregularidades que comprometam a confiabilidade da prestação de
contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como
concluída pelo Tribunal a quo, afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista
que, além de se tratar de irregularidade de natureza grave, o respectivo
montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Data 29/08/2022)

Dessa forma, a existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão
partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por
comprometer a transparência e a fiscalização.
Contudo, destaca-se que não há previsão normativa para a devolução ao Erário de valores
referentes a dívidas de campanha não pagas e não assumidas pelo partido. Tais dívidas, embora
representem uma falha no planejamento financeiro e prejudiquem a transparência, não

Num. 44742720 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
configuram automaticamente recursos de origem não identificada para fins de recolhimento, pois
não foram sequer captados. Nesse sentido:
Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de contas.
Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação de devolução da
quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de Provimento.
(...)
3. Propõe-se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja determinada,
além da desaprovação das contas, a devolução ao Tesouro Nacional da quantia
referente às dívidas de campanha, pelos seguintes fundamentos: (i) a infringência
ao art. 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017 impede que a Justiça Eleitoral controle a
regularidade da movimentação financeira do candidato, logo o pagamento das
despesas, se realizado, será com recurso cuja origem não estará comprovada nos
autos da prestação de contas; e (ii) à luz da interpretação sistemática da legislação,
é devido o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor referente aos débitos de
campanha não quitados e não assumidos pelo partido político, porque não foi
comprovada a procedência das verbas a serem futuramente utilizadas,
caracterizando-as como recurso de origem não identificada.
4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de dívida de
campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem não identificada se
tratasse.
5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um procedimento
obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o candidato obtenha
diretamente os recursos para quitar as obrigações junto aos fornecedores; (ii)
incabível considerar como de "origem não identificada" recursos que sequer
foram captados, pois significaria, em última análise, impedir o candidato de
quitar a obrigação pela qual responde pessoal e individualmente; e (iii) a
medida apenas agrava o problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que
duplicar o esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela
Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o recolhimento ao
Tesouro. 6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022) (grifei)

Assim, embora a existência de dívidas de campanha (especificamente R$ 30.000,00 de
advocacia, R$ 30.000,00 de contabilidade, R$20.062,00 de material impresso e R$3.500,00 de
serviço de som, totalizando R$ 83.562,00) seja uma irregularidade grave que justifique a
desaprovação das contas pela ausência de transparência e planejamento, o entendimento
jurisprudencial mais recente afasta a determinação de recolhimento desses valores ao Tesouro
Nacional.

Num. 44742720 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45

d) Cheque não cruzado
O Parecer Técnico indicou irregularidades referentes a um cheque, o qual não foi cruzado, no
valor de R$280,00 conforme se vê (ID 44684445, p. 5):
Segundo a recorrente, o cheque não cruzado foi emitido por erro material isolado, sem prejuízo à
lisura das contas e as contas bancárias não localizadas no SPCE não tiveram movimentação,
tratando-se de falhas formais.
No que tange à emissão de cheque em desacordo com a Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sem
o devido cruzamento, observa-se o seguinte:
Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só
podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado;

Consta dos autos que o gasto de R$ 280,00, realizado em 17/09/2024, cheque nº 900018, foi com
a prestadora Rosana Maria Aparecida Dacal de Almeida, cujo contrato de prestação de serviços e
o respectivo recibo eleitoral foram devidamente anexados aos autos no ID 446844445.
Assim, analisando-se o conjunto probatório, tem-se que, embora o pagamento tenha sido feito de
forma irregular, não há como entender que a despesa não foi realizada, tendo em vista que a
candidata juntou farta documentação, havendo que se presumir pela sua boa-fé e pela legalidade
do destino dos recursos, embora o repasse de cheques não cruzados não favoreça a
transparência das contas apresentadas.

Num. 44742720 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
e) Ausência de apresentação de extratos bancários
Constou no parecer conclusivo que foram abertas e registradas na presente prestação de contas
as seguinte contas bancárias:

Todavia, constatou o setor técnico que foram abertas outras contas, acerca das quais não foram
apresentados os extratos bancários, quais sejam: 1347: 285846, 285854, 285862, 289264,
289272 e 289280, agência 285846.
No tocante às contas e extratos bancários, o artigo 53, II, “a” da Resolução TSE nº 23.607/2019
prevê:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

A não apresentação de extratos bancários, ou sua apresentação parcial, é falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir
ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização das contas de campanha.
No entanto, esta Corte Eleitoral tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos
bancários em sua forma definitiva pelo prestador quando são disponibilizados os referidos
documentos pelas instituições financeiras (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS

Num. 44742720 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
nº060366638, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
10/10/2023).
Na espécie, verifica-se que a omissão do candidato não prejudicou o exame da prestação de
contas, tendo em vista que foi possível acessar os extratos bancários, no site
divulgacandcontas.tse.jus.br , conforme se vê:

Num. 44742720 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
Assim, afastam-se tais irregularidades.

III. Diante do exposto, conclui-se que as irregularidades somam R$100.097,79 (R$535,79;

Num. 44742720 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
R$16.000,00; item c. R$R$83.562,00), valor que ultrapassa o parâmetro de R$1.064,00 - baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa 141% dos recursos arrecadados (R$70.630,45), percentual acima
de 10%, pelo que inaplicáveis na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo, portanto, a desaprovação das contas, medida de rigor, conforme vem decidindo o TRE em
casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO
DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS
ELEIÇÕES. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE
VEÍCULO IRREGULARMENTE UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está
condicionada ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade
superior a 10% dos recursos movimentados impede a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE.
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEIS.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
ELEVADO
PERCENTUAL.
CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.
5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data

Num. 44742720 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO.
LOCALIZAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo
absoluto de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se
vislumbra óbice à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE
DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE
TRABALHO.
IRREGULARIDADE.
RECURSOS
DO
FEFC.
RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência
nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Precedentes do TSE.

Num. 44742720 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Quanto aos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, a sentença deve ser reformada em
parte, para o fim de, mantendo a desaprovação das contas, afastar o recolhimento do montante
referente à dívida de campanha (R$ 83.562,00) e manter o recolhimento de R$535,79 a título de
RONI, com fulcro no artigo 32, §1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e de R$16.000,00,
em razão da irregularidade na utilização de recursos públicos do FEFC, conforme artigo 79, da
mesma Resolução.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por NERILDA APARECIDA PENNA, a fim de manter a desaprovação
das contas, porém, afastar o recolhimento relacionado ao valor da dívida de campanha no valor
de R$ 83.562,00, e determinar o recolhimento de R$535,79, a título de RONI, com fulcro no artigo
32, §1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, e de R$16.000,00, em razão da irregularidade
na utilização de recursos públicos do FEFC, conforme artigo 79, da mesma Resolução do TSE.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600213-
57.2024.6.16.0164 - Arapoti - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: NERILDA APARECIDA PENNA - Advogado do(a) RECORRENTE:
REGES CRUZ CONSULIN - PR66494 - RECORRIDO: JUÍZO DA 164ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPOTI PR

Num. 44742720 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616152067600000043680784
Número do documento: 25092616152067600000043680784
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:13:45
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025